Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008955-88.2021.8.11.0000
PACIENTE: ELVIS WENDER DE OLIVEIRA SANTOS
IMPETRANTE: MAICON ANTONIO FLORENCIO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Maicon Antônio Florência, em favor de Elvis Wender de Oliveira Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Colhe-se destes autos que, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos registrados sob o n. 1004459-07.2021.8.11.0003, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT – que investiga os crimes de tráfico de entorpecentes, associação para tal desiderato e organização criminosa –, no dia 21 de maio deste ano, foi localizado, no interior da residência do paciente, uma arma de fogo calibre 38 com numeração suprimida, motivo que ensejou, também, a sua prisão em flagrante naquela data (Auto de Prisão em Flagrante n. 1011855-35.2021.8.1.0003) pelo suposto ilícito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (art. 16, § 1o, I, da Lei n. 10.826/03).
Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque, a ação que tramita na vara ambiental, por poluição sonora (som alto), que serviu de base para justificar uma possível reiteração delitiva, foi julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral das condições impostas; e, com relação à ação que tramita 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ressalta que não foi localizado qualquer substância ilícita na residência dele ou materiais que pudessem imputar à sua pessoa um dos crimes que estão sendo investigados naqueles autos.
Alega, outrossim, que o paciente tem predicados favoráveis, além de ser arrimo de família e pai de uma criança de seis anos, destacando, ainda, que sua mulher se encontra no oitavo mês de gestação, situação que faz em seu favor o benefício da prisão domiciliar como substituição à medida cautelar, nos termos do art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal.
Ressalta, ademais, que as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são adequadas e proporcionais para o paciente aguardar o julgamento, principalmente porque ele faz parte do grupo de risco da covid-19, uma vez que é obeso e que está encarcerado em local que tem 02 (dois) raios em quarentena por conta do vírus COVID-19.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ou de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pela acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, impende-se asseverar que não ficou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial, sobretudo porque ainda que fosse deferida a liminar nesta oportunidade, ainda assim o paciente permaneceria preso por força do mandado de prisão originário dos autos registrados sob o n. 1004459-07.2021.8.11.0003, em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, situação que demonstra que pode ser aguardado o julgamento do mérito desta ação mandamental.
Além do mais, não se pode olvidar que, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, daí por que a prisão do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública.
Se isso não bastasse, deve ser consignado também que, com relação a alegada situação emergencial de saúde pública e do risco de contaminação, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de modo que não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a sua prisão preventiva se apresenta, em tese, justificada para a garantia da ordem pública.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator